Tribunal: STF
Processo: AI 824937
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. 



     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 810.097-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, afastou a pretensão relacionada à responsabilidade da União quanto à restituição do empréstimo compulsório incidente sobre o consumo de energia elétrica. A Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão. 



    Não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição de 1988 à interpretação de leis editadas sob a égide de Constituições anteriores. Trata-se, na hipótese, de juízo de recepção do texto normativo. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, tal circunstância não se confunde com o efetivo controle de constitucionalidade. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.